Tribunal: TJDFT
Processo: 0751322-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751322-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON PESSOA FILHO APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Nelson Pessoa Filho em face da r. sentença (ID 60601439) que, na Ação Monitória ajuizada pelo Banco C6 S.A., rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Réu/Apelante ao pagamento da quantia de R$ 167.456,03 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a contar da propositura da demanda, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Nas razões recursais (ID 60601442), o Réu/Apelante afirma que celebrou acordo extrajudicial com o Autor/Apelado, visando ao adimplemento do débito principal. Aduz que o Autor não trouxe aos autos os documentos referentes à mencionada transação, malgrado já tenha iniciado o cumprimento do acordo. Requer a reforma da r. sentença para que seja homologado o acordo extrajudicial firmado entre as partes, extinguindo-se o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15. Preparo comprovado (IDs 60601443 e 60601457). O Apelado apresentou contrarrazões (ID 60601459), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A r. sentença apelada, ao rejeitar os Embargos, julgou procedente o pedido autoral e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido monitório para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 167.456,03 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a contar da propositura da demanda (data da última atualização), além de juros de 1% ao mês a contar da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência do réu, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Nas razões recursais, o Apelante limitou-se a informar que realizou transação extrajudicial com o Apelado, pugnando pela reforma da r. sentença para que seja homologado o acordo. Juntou documentos (IDs 60601446 a 60601453) Cumpre ressaltar que é possível a homologação de acordo firmado entre as partes mesmo após a prolação da sentença, de modo que é cabível à parte submeter, a qualquer tempo, a celebração da transação ao d. Juízo de primeiro grau, ainda que já se tenha operado o trânsito em julgado. Entretanto, compulsando os autos, depreende-se que a questão atinente ao suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes não foi decidida na r. sentença e sequer foi levada ao conhecimento do d. Juízo a quo. Nesse sentido, além de configurar inovação recursal, pois não apresentado na primeira instância, há nítida violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença recorrida. Logo, mostra-se inviável o conhecimento da Apelação. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator